Tribunal: TJDFT
Processo: 0708564-32.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0708564-32.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Ante a retratação da sentença, conforme comunicado pela eminente Magistrada de primeiro grau (ID no 66658260), a apelação restou prejudicada. Inclusive, o feito segue tramitando perante o módulo de primeira instância do PJe, com expedição de requisição de pagamento. Assim, baixem-se os autos em definitivo. Brasília, DF, em 27 de novembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator